Tribunal: TJDFT
Processo: 0713534-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713534-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ISABEL DE NORONHA BOECHAT VEO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ISABEL DE NORONHA BOECHAT VEO contra a decisão ID 154961646, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento n. 0703621-35.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela autora para que fosse determinada a suspensão dos descontos em seus proventos de aposentadoria decorrentes da decisão n. 5.220/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF (ID origem154961646). Nas razões recursais, a agravante sustenta que o valor que o TCDF pretende descontar de seus proventos é oriundo da incorporação de parcelas de quintos/décimos, autorizada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF na Portaria-GMD n.165/2006 (ID 154925620), com fundamento na decisão n. 56/2005 do TCDF (ID 15495621). Registra que, posteriormente, o TCDF reviu a forma de cômputo do tempo de serviço para fins de recebimento das citadas parcelas na decisão n. 43/2012 (ID 154925625). Informa que, quando as parcelas foram suprimidas, foi dispensada da devolução dos valores, conforme consta na Portaria-DHR n. 21/2017 (ID 154925629). Contudo, na decisão n. 5.220/2022, noticia que o TCDF fixou prazo para que a quantia percebida (R$ 86.213,83 – oitenta e seis mil, duzentos e treze reais e oitenta e três centavos) fosse restituída (IDs 154925639 e 154925640), tendo o DRH lhe comunicado que os descontos seriam iniciados em abril de 2023, no importe de 10% (dez por cento) dos proventos por mês (ID 154925641). A agravante defende que “[...] sempre teve o entendimento de que os valores foram recebidos com base em normativo editado pela própria CLDF e que estava dispensada da devolução, o que configura a sua boa-fé”. Sustenta, nessa linha, que o erro de interpretação da lei pela Administração Pública e a sua boa-fé no recebimento das verbas afastam a obrigação de ressarcimento ao Erário, na forma do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ esposado nos Temas Repetitivos 531 e 1.009. Cita outros julgados para amparar a sua tese e, ao final, requer, em suma, o conhecimento do recurso e: a) a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos descontos da quantia apurada pela CLDF em razão da decisão n. 5.220/2022 do TCDF; e b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e ratificar a tutela vindicada. Esta relatoria deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 45791446). O Distrito Federal, em contrarrazões ao agravo de instrumento, requer o desprovimento do recurso (ID 46386309). A parte agravada informa o cumprimento da liminar deferida (ID 47619538). Houve sentença proferida nos autos da origem (ID 49175036). Preparo recolhido (ID 45621071 e ID 45621072). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 19/6/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID 49175036), a qual julgou improcedente o pedido da parte autora. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 21 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator